Tribunal: CARF
Processo: 10940.001221/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001221/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.075 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
ALEXANDRE WOLANSKI NEGRÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA
PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO. DESNECESSIDADE.
Não viola o direito à ampla defesa (art. 59. II do Decreto 70.725/1972) a
ausência de intimação prévia do sujeito passivo para apresentar razões durante
a constituição do crédito tributário. Embora a intimação prévia possa
eventualmente ser útil para reduzir a litigiosidade, a legislação de regência
determina que o sujeito passivo será obrigatoriamente notificado ao término da
constituição do crédito tributário, momento em que deverá ser-lhe assegurada
oportunidade para a impugnação. Preliminar de nulidade rejeitada.
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO
DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da
efetividade dos serviços médicos prestados e dos correspondentes pagamentos.
MULTA. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E CONFISCO.
PENALIDADE. LEGALIDADE.
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9:430 é uma sanção pecuniária a um
ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou recolhimento de tributo
devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata.
Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa
aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001221/2009-85
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.075 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001221/2009-85

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Trata-se o presente processo decorrente da Notificação de Lançamento de Imposto
de Renda da Pessoa Física (IRPF) no. 2007/60935225663079 (e-fls. 11/18), referente à
Declaração de ajuste do IRPF 2007, referente ao ano-calendário 2006, lavrada para cobrança do
IRPF Suplementar, multa de ofício e juros de mora, em razão de terem sido verificadas as
seguintes infrações:
 Dedução indevida de despesas médicas;
 Dedução indevida de Previdência Privada e FAPI
 Dedução indevida de despesas com instrução.
Tendo em vista a apresentação da Declaração de ajuste anual, o Recorrente foi
intimado em 16/02/2009 (e-fls. 18), por meio da intimação no. 2007/609137412201061 e, como
não foi apresentada qualquer resposta, foi realizada a intimação por editar publicada em
30/03/2009, tendo sido considerada a data de 15/04/2009 a ciência do Recorrente. Como não foi
apresentada resposta, foi gerada a Notificação de Lançamento para cobrança do tributo.
Em 30/06/2009, o Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 2/10), mediante
procurador constituído, com os seguintes argumentos, em síntese:
 O Impugnante não reside no endereço em Curitiba, tendo se mudado para
Ponta Grossa. O Impugnante apresenta documentos comprobatórios da
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.075 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001221/2009-85

mudança de endereço e diz que a sua intimação para comprovação dos
seus direitos não se deu;
 O Impugnante não soube da intimação por edital, e essa não passa de uma
ficção jurídica;
 Que teria se mudado para se tratar de um quadro de stress;
 Apresenta comprovantes de despesas médicas no valor de R$ 14.900,00 e
pugna pela revisão do lançamento;
 Sobre o valor de R$ 2.542,68 deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, que teria solicitado demonstrativo de
pagamentos ao Banco Santander de São Paulo, documento que deveria ser
apresentado em 15 dias pelo Banco;
 Sobre as despesas com instrução, o Impugnante deixou de contestar tal
glosa por não possuir a documentação necessária para comprovar tais
despesas.
Em 24/08/2009, o Recorrente apresentou os comprovantes relativos às
contribuições à Previdência Privada Bradesco (e-fls. 78/85).
Em 13/12/2010, a Delegacia de Julgamento de Curitiba proferiu o Despacho no.
90 (e-fls. 88/89) determinando o retorno dos autos para a unidade de origem para análise dos
documentos apresentados pelo Impugnante.
Em 27/08/2012, foi proferido o Despacho Decisório no. 210 (e-fls. 92/94),
opinando pela manutenção das glosas realizadas, com os seguintes fundamentos:
Primeiramente, cumpre esclarecer que o contribuinte expressamente concorda com a
glosa de despesas com instrução no valor de R$ 750,00 (fl. 08).
Os documentos do item 2.1 descrevem, todos eles, que cada um refere-se ao pagamento
de 4 (quatro) consultas médicas realizadas no respectivo mês de emissão. Significa dizer
que o contribuinte teria realizado 48 consultas médicas, com o mesmo profissional,
durante o ano 2006. O fato soa inverossímil. Tanto pelos altos valores quanto pela
freqüência sistemática com que teriam ocorrido as aludidas consultas. E de
conhecimento público que em geral os médicos não cobram consultas em interregnos
inferiores a 20 dias, o que daria um máximo de 18 consultas no ano. E mesmo que
fossem 18 consultas com um mesmo médico durante um ano, ainda assim soaria
irrazoável, porque absolutamente incomum. Destarte, referidos recibos não identificam
o beneficiário do tratamento. Desse modo, somente robustas provas poderiam dissuadir
da convicção de tais recibos não refletem a realidade fática. Caso, em sede de
impugnação, o contribuinte venha a insistir na realidade de tais despesas, de antemão
fica intimado a apresentar os comprovantes dos efetivos desembolsos, tais como cópias
de cheque, comprovantes de depósito, extratos de cartão de crédito, etc., bem como
cópias dos exames médicos realizados em decorrência do tratamento.
O documento do item 2.2 não permite identificar o beneficiário do plano de previdência
privada. O simples fato de que o documento tenha sido enviado para o domicílio do
contribuinte não é prova suficiente para afirmar que seja ele o beneficiário, pelo que
deve ser mantida a glosa.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.075 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001221/2009-85

O Impugnante foi intimado em 31/08/2012, conforme AR (e-fls. 96).
Em 14/10/2012, o Impugnante, por meio de seus procuradores constituídos,
apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 100/121), com os seguintes argumentos, em
síntese:
 nulidade do procedimento fiscal ante o Desrespeito aos Princípios da
Legalidade, Motivação, Devido Processo Legal, e do Contraditório e da
Ampla Defesa;
 da Correta Dedução dos Gastos com Saúde efetivada pelo Impugnante em
suas Declarações do IRPF;
 tais deduções são amparadas pelos arts.: 8°, II, "a", da Lei n° 9.250/95; 80,
do Decreto n° 3.000/99: e 43 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001;
 que
os
pagamentos
efetivados
pelo
Impugnante
encontram-se
comprovados nestes autos, ou seja, foram apresentados todos os
documentos que comprovam a realização de tais despesas médicas.
 há
de se frisar que o referido tratamento foi de cunho
psiquiátrico/psicológico, pelo que s e fizeram necessárias várias consultas,
de forma reiterada, justamente para que o tratamento obtivesse êxito.
 da abusividade da multa de 75% imposta.
Em 30/10/2012 foi lavrado Termo de Perempção (e-fls. 122), em razão da não
apresentação de recurso à instância superior no prazo de 30 dias.
O Acórdão no. 06-40.543 (e-fls. 127/136), proferido pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba, na sessão de 25 de abril de 2013, julgou a Impugnação do
Recorrente improcedente, mantendo a exigência do imposto de renda da pessoa física, acrescido
de multa de ofício e juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2006. O Acórdão de piso foi
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando se verifica que
concretamente o contribuinte compreendeu perfeitamente os fatos imputados e deles se
defendeu perfeitamente.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS. PARCIAL. INSTRUÇÃO.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.075 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001221/2009-85

A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, além de restrita às
hipóteses previstas em lei, está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo desembolso e dos serviços
contratados.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício de 75%, a
qual é devida em face de infração às regras instituídas pelo Direito Tributário. Não se
constitui em tributo, mas penalidade pecuniária prevista em lei, sendo inaplicável o
conceito de confisco previsto no inciso V, do art. 150 da Constituição Federal.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi então expedida a Intimação no. 2/427/2013 (e-fl. 139), recebida pelo
Recorrente em 20/12/2013 (e-fl. 141). O Recurso Voluntário foi apresentado em 20/01/2014 (e-
fls. 143/160) reiterando os argumentos apresentados na Impugnação, quais sejam:
 nulidade do procedimento fiscal ante o Desrespeito aos Princípios da
Legalidade, Motivação, Devido Processo Legal, e do Contraditório e da
Ampla Defesa;
 da Correta Dedução dos Gastos com Saúde efetivada pelo Impugnante em
suas Declarações do IRPF;
 tais deduções são amparadas pelos arts.: 8°, II, "a", da Lei n° 9.250/95; 80,
do Decreto n° 3.000/99: e 43 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001;
 que
os
pagamentos
efetivados
pelo
Impugnante
encontram-se
comprovados nestes autos, ou seja, foram apresentados todos os
documentos que comprovam a realização de tais despesas médicas.
 há
de se frisar que o referido tratamento foi de cunho
psiquiátrico/psicológico, pelo que s e fizeram necessárias várias consultas,
de forma reiterada, justamente para que o tratamento obtivesse êxito.
 da abusividade da multa de 75% imposta.

Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.075 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001221/2009-85

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. Nulidade
Argumenta o sujeito passivo que o seu direito de defesa teria restado prejudicado, na
medida em que não fora intimado regularmente a apresentar suas razões antes da constituição do
crédito tributário. Na verdade, o sujeito passivo fora intimado a apresentar os comprovantes que
embasaram as deduções realizadas, tendo alegado a mudança do seu endereço e o desconhecimento
da intimação por edital.
Não está caracterizada a nulidade sugerida. Embora a prévia notificação ao sujeito
passivo para esclarecimento de questões controversas possa reduzir a complexidade da aplicação da
legislação tributária, bem como a necessidade de contencioso administrativo, a autoridade fiscal tem
competência para constituir o crédito tributário se tiver acesso a todos os dados necessários para
identificar a ocorrência do fato jurídico tributário, interpretar a legislação de regência, calcular o
montante devido e informar ao sujeito passivo acerca da existência da obrigação tributária e de seus
termos.
E foi exatamente o que ocorreu no presente caso. Uma vez notificado sobre o
lançamento, foi assegurado ao sujeito passivo o direito à apresentação da respectiva impugnação (art.
145, I do Código Tributário Nacional – CTN e art. 14 do Decreto 70.235/1972).
No caso em exame, o sujeito passivo teve a oportunidade de impugnar o lançamento,
tendo o processo retornado à origem para avaliação dos documentos apresentados, tendo sido
mantido o lançamento. Foi então garantido o direito do sujeito passivo à apresentação de
Impugnação e Recurso Voluntário com todos os argumentos tidos por relevantes para o controle de
validade da constituição do crédito tributário, e, portanto, não houve violação do art. 59, II do
Decreto 70.235/1972. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
Uma vez superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.
3. Das Despesas Médicas e com Previdência Privada
O sujeito passivo apresentou como comprovantes para as deduções lançadas em
sua Declaração de Ajuste, os seguintes documentos:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.075 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001221/2009-85

 Recibos que comprovariam o pagamento de R$ 14.900,00 (e-fl. 43/52), de
despesas médicas 12 (doze) recibos firmados por Raquel Moura Martins e
 Cópia de extrato de pagamentos de plano de previdência PGBL do
Santander (e- fls. 83/84).
Ao analisar os documentos pela primeira vez, a Administração afirmou o
seguinte:
Os documentos do item 2.1 descrevem, todos eles, que cada um refere-se ao pagamento
de 4 (quatro) consultas médicas realizadas no respectivo mês de emissão. Significa dizer
que o contribuinte teria realizado 48 consultas médicas, com o mesmo profissional,
durante o ano 2006. O fato soa inverossímil. Tanto pelos altos valores quanto pela
freqüência sistemática com que teriam ocorrido as aludidas consultas. E de
conhecimento público que em geral os médicos não cobram consultas em interregnos
inferiores a 20 dias, o que daria um máximo de 18 consultas no ano. E mesmo que
fossem 18 consultas com um mesmo médico durante um ano, ainda assim soaria
irrazoável, porque absolutamente incomum. Destarte, referidos recibos não identificam
o beneficiário do tratamento. Desse modo, somente robustas provas poderiam dissuadir
da convicção de tais recibos não refletem a realidade fática. Caso, em sede de
impugnação, o contribuinte venha a insistir na realidade de tais despesas, de antemão
fica intimado a apresentar os comprovantes dos efetivos desembolsos, tais como cópias
de cheque, comprovantes de depósito, extratos de cartão de crédito, etc., bem como
cópias dos exames médicos realizados em decorrência do tratamento.
O documento do item 2.2 não permite identificar o beneficiário do plano de previdência
privada. O simples fato de que o documento tenha sido enviado para o domicílio do
contribuinte não é prova suficiente para afirmar que seja ele o beneficiário, pelo que
deve ser mantida a glosa.
Contudo, em suas defesas apresentadas posteriormente, o sujeito passivo não
apresentou os comprovantes de efetivo pagamento (desembolso) para as despesas médicas, nem
complementou os recibos com a confirmação de que teria sido ele mesmo o paciente.
Vale destaque para trecho do Acórdão proferido na 1a instância de julgamento:
4.11. Nesse contexto, o impugnante foi intimado a comprovar o efetivo pagamento das
despesas supostamente havidas com a profissional Raquel Moura Mathias, no entanto,
quedou-se inerte.
4.12. Como se verifica, a discussão relativa à falta de comprovação de efetivo
pagamento é eminentemente relativa à análise da prova, matéria em relação à qual à
instância julgadora é assegurada a liberdade de convicção, a teor do art. 29 do Decreto
no 70.235, de 1972:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
4.13. A exigência de comprovação de efetivo pagamento tem justamente por finalidade
a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de prova, vale salientar, que
sejam independentes de uma simples afirmação de suposta verdade.
4.14. Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos seriam
suficientes e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das deduções pleiteadas.
Esta não é a correta interpretação do inciso III do § 2o do art. 8o da Lei 9.250, de 1995,
base legal do art. 80, do RIR/1999. O objetivo do dispositivo é a especificação e
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.075 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001221/2009-85

comprovação dos pagamentos. O litigante não teria dificuldade alguma em prover tal
espécie de prova, caso houvesse efetivamente pago as despesas, tendo em vista o valor
significativo das despesas.
4.15. Saliente-se que, mesmo sob o aspecto formal, os recibos trazidos às fls. 32/37, não
cumpririam os requisitos mínimos invocados, porquanto se limitam a informações
genéricas, não indicam o endereço da profissional, nem a especialidade médica e o
correspondente número de registro no órgão fiscalizador da profissão, além de ser
notório os indícios de que, pela similaridade de conteúdo e impressão, foram emitidos
em série, como se o instrumento “recibo” não se prestasse justamente ao fim de retratar
a correspondente entrega de numerário.
4.16. As deduções submetem-se a duas condições objetivas: efetividade da prestação do
serviço e onerosidade. A ausência de um desses requisitos impede a fruição do benefício
fiscal.
4.17. Assim, é de se manter a glosa de despesas médicas por falta de comprovação do
efetivo pagamento.
Vale ressaltar o teor da Súmula CARF 180: “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Portanto, ao contrário do que alega o Recorrente, a autoridade fiscal tem
legitimidade e permissão para exigir do sujeito passivo a apresentação de provas
complementares para acolhimento das alegadas despesas médicas efetuadas, de modo a tornar a
singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que eles atendam aos requisitos formais
previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada,
razão pela qual, volta-se ao Despacho Decisório e ao Acórdão e vê-se que os atos apresentaram
as razões que motivaram a necessidade de apresentação de outras provas para comprovar as
despesas médicas.
Portanto, o Recorrente poderia ter apresentado provas complementares ao recibos
emitidos pela médica, comprovando os dispêndios com as consultas, como defendido em suas
petições. Como não foram trazidos outros elementos probatórios, não há como se reconhecer as
deduções com despesas médicas declaradas.
No que diz respeito às deduções de Plano de Previdência, a unidade de origem e o
acórdão também analisaram os documentos apresentados, tendo concluído o seguinte:
4.19. A fiscalização glosou o valor de R$ 2.542,68, deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, uma vez que não houve comprovação das contribuições.
E, embora, a defesa, tenha apresentado os documentos de fls. 83/84, nos termos do
Despacho Decisório no 210, de 27 de agosto de 2012, fls. 92, não permitem identificar o
beneficiário do plano de previdência privada, sendo que o simples fato do documento
ter sido enviado para o domicílio do contribuinte não é prova suficiente para afirmar que
seja ele o beneficiário, pelo que deve ser mantida a glosa.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.075 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001221/2009-85

Mesmo após o recebimento do Acórdão, o sujeito passivo não trouxe quaisquer
outros documentos que pudessem comprovar que ele é o beneficiário do Plano de Previdência
Privada, de modo que não é possível cancelar a referida glosa.
4. Da multa
Por fim, alega o Recorrente que a penalidade aplicada, de 75% sobre o valor
devido a título de imposto suplementar seria abusiva e inconstitucional, considerando-se os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
A referida multa está prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Sobre a alegação de inconstitucionalidade da lei aplicada, este Conselho não é
competente para analisar matéria constitucional, encontrando o pedido óbice na Súmula do CARF
abaixo transcrita.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Sendo assim, a aplicação a multa não é uma faculdade do agente fiscalizador, é
obrigação da imputação de penalidade quando o contribuinte deixa de informar, recolher ou deduzir
valores corretos em sua Declaração de Imposto de Renda.
5 – Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e no mérito
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 189
DF CARF MF
Original